Tribunal: TJMT
Processo: 1020099-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020099-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Previdenciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MALBA THANIA ALVES VARJAO - CPF: 303.532.891-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - EMBARGOS À EXECUÇÃO/CPC/1973 - TRÂNSITO EM JULGADO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS NA FASE EXECUTIVA - INEXATIDÃO MATERIAL - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA - RETIFICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O erro material do cálculo apresentado para a execução de sentença não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte.

A petição que aponta inexatidão na memória de cálculo apresentada pela exequente após o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública ao tempo do CPC/1973, não se confunde com a impugnação à execução prevista no novel CPC/2015, sendo descabida a fixação de honorários advocatícios por ocasião de sua análise, sob pena de indevida retroação de lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MALBA THÂNIA ALVES VARJÃO contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Ordinária n. 0007001-32.2009.8.11.0004 (código 93205), ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, já no cumprimento de sentença, que julgou parcialmente procedente a impugnação realizada pelo ente requerido para homologar o cálculo realizado pelo próprio juízo e, diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento do importe de 8% (oito por cento) do valor total da execução (id.

58432992).

Em suas razões recursais a recorrente aduz ofensa a coisa julgada e/ou preclusão, porque, após o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos à execução, na forma do art. 730 do CPC/73, o juízo admitiu a rediscussão pelas partes dos critérios de fixação do cálculo já homologado. Diz, ainda, da ausência de sucumbência recíproca, pois, tendo cobrado um valor menor do que o realmente devido e apurado pelo juízo, é impossível que atraia para si o ônus da sucumbência, diante de impugnação fundamentada em hipótese de excesso de execução, que não restou configurada. Para o caso de manutenção da decisão, defende que os honorários devem ser suportados por quem deu causa ao contraditório inútil, nos termos do §10 do art. 85 do CPC.

Requer provimento ao recurso para, preliminarmente, com o reconhecimento da coisa julgada e da preclusão, anular todos os atos relativos à rediscussão dos cálculos homologados, chamando-se o feito à ordem, para determinar nova atualização e a expedição de precatório, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão com relação à sua condenação em honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões (id. 70272497).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Naume Denise Nunes Rocha Muller, verificou a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 72210971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo ataca decisão proferida no cumprimento de sentença iniciado na vigência do CPC/73, que acolheu em parte a impugnação à memória de cálculo ulterior ao trânsito em julgado dos embargos à execução, fixando honorários ante a sucumbência recíproca.

Em análise dos autos, verifica-se da sentença prolatada aos 17/08/2012, na ação ordinária ajuizada pela ora agravante, que o Município de Barra do Garças foi condenado
“a reenquadrar a servidora MALHA THANIA ALVES VARJÃO à classe “C” nível “3”, bem como [...] ao pagamento da diferença salarial, segundo acima estabelecido, a partir de março,
sendo todos os valores acrescidos de juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data em que deveria ter sido paga cada verba [...]
ao pagamento dos honorários advocatícios, que FIXO em R$ 3.000,00 (três mil reais [...]”
(id. 58432973

e id. 58432981). Aos 29/07/2014, no julgamento do Reexame Necessário n. 76855/2013, a e. Terceira Câmara Cível retificou parcialmente a r. sentença
“somente para definir o IPCA como critério de atualização monetária a partir do dia 30/06/2009 e juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança, estes contados a partir da citação válida”
(id. 58432983).

Após o trânsito em julgado, a agravante requereu a liquidação da sentença, seguindo-se cálculo do Contador Judicial datado de
11/05/2015
, que apontou o valor total geral da execução em
R$ 129.426,21
(cento e vinte nove mil, quatro centos e vinte e seis reais e vinte e um centavos)

(id. 58432984).

Em 20/05/2015 o juízo determinou a observância dos trâmites do art. 730 do CPC/73 (id. 58432985).

Citado, o agravado opôs embargos à execução, nos quais, sob alegação da insuficiência da memória de cálculos, contentou-se em requerer o deferimento
“do prazo de 30 (trinta) dias para o aviamento dos embargos, mediante nova citação, sendo que os cálculos de liquidação devem ser acompanhados de planilha pormenorizada, discriminando os valores devidos” sic
. Os embargos foram rejeitados liminarmente por sentença transitada em julgado no dia
09/09/2015
, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

(id. 58432986 - p. 1/9).

Em
02/03/2016
o juízo homologou o precitado cálculo do contador (11/05/2015), oportunidade em que determinou a correção do valor (atualização) e, ainda, a intimação do executado acerca de débitos fiscais por parte da exequente (id. 58432986).

Em cumprimento ao despacho para atualização do débito, sobreveio o cálculo do Contador Judicial de 02/12/2016, no valor de
R$ 164.175, 01
(cento e sessenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e um centavo) (id. 58432989 - p. 1/7).

Intimado a manifestar-se sobre o cálculo atualizado, o agravado impugnou-os ao argumento de excesso de execução, conforme Laudo Pericial Contábil e documentos expedidos pela Secretaria de Finanças do Município, indicando que o valor total do débito corrigido até 30/04/2017 seria
R$ 100.549,16
(cem mil, quinhentos e quarenta e nova reais e dezenove centavos (id. 58432990/58432991 - p. 1/11).

A agravante respondeu aos termos da impugnação, propugnando o prosseguimento da execução, conforme o cálculo do Contador no valor de
R$ 164.174,01
(id. 584432991 - p. 12/13).

Em novo petitório, já aos 25/05/2017, a agravante discordou do novo cálculo do Contador realizado em 07/11/2017, o qual, ao ser instado sobre a divergência apresentada pelas partes, pretextou a existência de erro, para afirmar correto o valor
R$ 104.937,94
(cento e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e quatros centavos). Insurgiu-se, também, contra o cálculo do agravado, pleiteando a juntada de planilha e o prosseguimento da execução no valor de
R$ 176.931,45
(cento e setenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) (id. 58432991 - p. 14/17/). O agravado, mais uma vez, invectivou os cálculos da agravante (R$ 176.931,44) e requereu a procedência do pedido de impugnação e do laudo pericial contábil (id. 58432991 - p. 18/20).

Finalmente, pondo termo ao inusitado “vaivém”, o juízo proferiu a decisão agravada, cuja judiciosa fundamentação revela que o agravado equivocou-se no cálculo ao desconsiderar o reajuste salarial concedido à agravante e que a própria agravante equivocou-se quanto ao percentual de juros a ser observado na atualização do débito, como informam os seguinte excertos -
verbis:

“À época o salário base do nível 2, classe “A” perfazia o valor de R$ 1.699,50 (mil, seiscentos e noventa e nove mil e cinquenta centavos).

Contudo, é informado pelas partes que por meio da Lei Municipal 2.908 de abril de 2008 foi realizado um reajuste na remuneração dos servidores no importe de 4,46%.

Dessa forma, os cálculos teriam que ser realizados tendo como base os valores já reajustado, uma vez que o reconhecimento do direito da autora foi posterior ao reajuste salarial.

[...]

Por oportuno,
salienta-se o ponto em que o ente executado se equivocou em seu cálculo apresentado, pois quando da realização da diferença do valor nominal recebido utilizou o subsídio sem o reajuste realizado
, fls. 214.

Continuando,
descoberto a diferença do subsídio, a atualização monetária deve ser realizada à luz do indicie INPC até 30/06/2009 e, após, com a utilização do IPCA, bem como o juros de mora no mesmo valor da taxa da caderneta de poupança
, até a data desta decisão.

Salienta-se, agora,
o equívoco extraído do cálculo apresentado pelo parte autora, uma vez que utilizou 1% para calcular o juros de mora.

Dessa forma, utilizando ferramenta da rede mundial de computadores, este Juízo realizou os cálculos, conforme documentos anexos, sendo constatados os valores devidos pelo município, os quais perfazem o montante de R$ 214.522,62 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), em relação ao direito da autor, e R$ 8.300,77 (oito mil e trezentos reais e setenta e sete centavos) de honorários sucumbenciais.

Destarte, e por tudo mais que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a impugnação realizada pelo ente requerido, para homologar o cálculo realizado por este juízo, conforme extrato anexo.

Diante da a sucumbência recíproca, condena-se a autora e a parte requerida ao pagamento do importe de 8% (oito por cento) do valor total da execução, R$ 222.823,39 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos)”.

Percebe-se que o juízo não tisnou coisa julgada nem revisitou matéria já preclusa com o julgamento dos insipientes embargos à execução, mas sim, debelou erro incontroverso na memória do cálculo, consistente na exclusão de reajuste e erro na atualização do débito, a fim de adequá-lo ao v. acórdão confirmatório, de sorte que inexiste preclusão consumativa para a sua devida retificação, pouco importando a anterior homologação do cálculo que albergava inexatidões materiais.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. CÁLCULO.

ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, os quais podem ser
corrigidos de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique em violação da coisa julgada
.

5. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias de que houve erro material na elaboração dos cálculos demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1642658/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021)”.

Noutro aspecto, ao contrário do alegado pela agravante, não há que se falar em contraditório inútil, dado que os cálculos de uma e de outra parte não correspondiam ao título executivo, o que só aconteceu com a correção feita pelo próprio magistrado, mediante simples ferramenta da
internet
, dirimindo o controvertido inaugurado pelas partes. No entanto, assente com a teoria do isolamento dos atos processuais (artigos 14 e 1.046 do CPC/2015), ainda que a petição do agravado tenha trazido à lume os erros na memória de cálculo da agravante, o seu manejo após o trânsito em julgado dos embargos à execução sob a égide do CPC/1973 (art. 730) não se confunde com impugnação ao cumprimento da execução, na forma do art. 535 do vigente CPC/2015, o que torna indevida a fixação de honorários advocatícios por ocasião de sua na análise.

Nesse exato sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NOVA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA 115 DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 13 E 37 DO CPC/1973 NA INSTÂNCIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A aplicação da lei processual nova, como o CPC/2015, somente pode se dar aos atos processuais futuros e não àqueles já iniciados ou consumados, sob pena de indevida retroação da lei
.
Dever de observância da legislação então vigente para examinar a regularidade do ato processual objeto do recurso, no caso, a interposição do recurso especial e do agravo (art. 544 do CPC/1973).

2. Sob a vigência do CPC/1973, é inexistente o recurso dirigido à instância especial subscrito por advogado que não possui regular representação nos autos (Súmula 115/STJ), sendo inviável o saneamento posterior. Caso concreto no qual não é possível a pretendida regularização da representação processual relativamente a recursos interpostos sob a vigência do CPC/1973.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1016711/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CPC/1973 - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - MEMÓRIA DE CÁLCULOS - IMPUGNAÇÃO - PETIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO NA MEMÓRIA DE CÁLCULOS - FATO INCONTROVERSO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS - DESCABIMENTO - DECISÃO CASSADA
1.
A petição que se limita a apontar possíveis erros na memória de cálculos apresentada pelo exequente após o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos pelo ente público sob a égide do CPC/1973 não se confunde com impugnação ao cumprimento de sentença,
sendo descabida a fixação de honorários por ocasião de sua análise
.
2. É devida a cassação da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente quando incontroversa a existência de erros na memória de cálculos homologada.
3. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar a apresentação de novos cálculos pelo exequente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0349.15.001839-9/004, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 10/05/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao vertente agravo de instrumento para excluir a verba sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021